Tribunal: TJSP
Processo: 2183026-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Presença dos requisitos legais para sua configuração – Ausente patrimônio quando da transferência das quotas sociais de clínica médica – Imóvel indicado à penhora já penhorado em outro processo – Além disso, existência de diversas demandas proposta contra o agravante devedor – Bloqueio de quantia ínfima, incompatível com a qualificação – Registros públicos realizados

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Presença dos requisitos legais para sua configuração – Ausente patrimônio quando da transferência das quotas sociais de clínica médica – Imóvel indicado à penhora já penhorado em outro processo – Além disso, existência de diversas demandas proposta contra o agravante devedor – Bloqueio de quantia ínfima, incompatível com a qualificação – Registros públicos realizados quando do cumprimento de sentença que permitem conhecimento a terceiros sobre a existência do débito – Transferência das quotas sociais realizada à esposa, psicóloga – Declaração, em rede social, de ser diretor clínico da sociedade - Evidente má-fé.

Agravo não provido.